Tribunal: TJDFT
Processo: 0728018-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 195334810, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0708565-17.2022.8.07.0018, proposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF e outros (agravados/exequentes), que rejeitou a impugnação do DF e homologo os cálculos da contadoria ID 192418069, dos autos de origem, referente ao crédito incontroverso. Em suas razões recursais (ID 60728438), o agravante/executado sustenta, em síntese, que a taxa SELIC, tendo em vista suas finalidades de verdadeiro índice regulador do sistema especial de liquidação e custódia, acaba por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária. Sendo assim, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Alega que é incontornável o posicionamento de que a redação dada ao art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público. Argumenta que, ao considerar que o Conselho Nacional de Justiça compõe a estrutura administrativa do Poder Judiciário, dele também se exige o respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, sendo que, nesse sentido, há uma evidente violação aos limites constitucionalmente previstos para a atuação do órgão. Quando elabora a forma como se deve realizar o cálculo de atualização para incidência da Taxa SELIC, o CNJ vai além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que rejeitou a impugnação do DF e homologou os cálculos da contadoria ID 192418069, dos autos de origem, referente ao crédito incontroverso. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, no que diz respeito à ilegitimidade da parte exequente, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não reputo presente o requisito do periculum in mora, porquanto o Juízo a quo, na decisão de ID 203502379, dos autos de origem, determinou suspensão do daqueles autos para aguardar decisão definitiva do presente agravo de instrumento. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.